Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0704699-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO MOURA em face da respeitável decisão (ID 55679591, pp. 433/435) proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), a qual reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial aberto (processo de referência n. 0017660-34.2016.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 55679591, pp. 1/7), a Defesa Técnica (Defensoria Pública) afirmou que a Lei de Execução Penal é expressa em determinar a oitiva prévia do condenado acerca do descumprimento das medidas restritivas de direitos antes de sua conversão em pena privativa de liberdade. Afirmou que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento da pena pode ensejar a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, apenas à título cautelar, até a oitiva do agravante, para apresentar justificativa, o que não ocorreu no caso. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 55679591, pp. 451/456). Decisão mantida pelo eminente Juízo monocrático (ID 55679591, p. 460). Nesta instância, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (ID 55873040). É o relatório. Decido. Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição no ID 55732963, o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Execução Penal no 0704683-33.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria anteriormente, em 08.02.2024, às 16:05. Em detida análise aos dois recursos de agravo em execução distribuídos, tem-se que ambos se referem à mesma decisão, foram instruídos com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, razão pela qual configurada a duplicidade, de modo que o presente recurso, distribuído posteriormente ao que se encontra pendente de julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço o recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator